Tribunal: STF
Processo: HC 61765
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-05-11
Data de publicação: 1984-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTINUADOS. PRETENSAO DE REDUÇÃO DE PENA
QUANTO A UMA DAS SERIES.
REITERAÇÃO DO PEDIDO QUANTO A UNIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO HABEAS
CORPUS.
AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NELA INDEFERIDO.